Tribunal: TJSP
Processo: 1003502-09.2020.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Recuperação Judicial - Habilitação de crédito trabalhista – Interposição de apelação - Incidência do art. 17 da Lei 11.101/2005 – Cabimento do recurso de agravo de instrumento – Erro crasso – Inviabilidade da aplicação do princípio da fungibilidade recursal – Precedentes – Recurso não conhecido.